Tribunal: STF
Processo: RE 1593032
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO – FOT: EXIGIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES: NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.386. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DEPÓSITO RELATIVO AO FUNDO DE ORÇAMENTO TEMPORÁRIO (FOT) – LEI 8645/2019 – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – Mandado de segurança objetivando liberar os impetrantes do pagamento da parcela devida ao Fundo Orçamentário Temporário. Pedido de concessão de liminar para suspensão da exigibilidade do aludido crédito tributário, mediante depósito judicial da parcela controversa. A Lei Estadual nº 8645/2019, que instituiu o Fundo Orçamentário Temporário, condiciona a fruição de benefícios e incentivos fiscais já concedidos ao depósito do percentual de 10% aplicado sobre a diferença entre o valor do ICMS calculado, com ou sem a fruição de benefício ou incentivo fiscal. Negada a concessão da liminar para a suspensão da cobrança em sede de ADI ajuizada sobre o tema. Mantida a sentença denegatória da segurança. Negado provimento ao recurso” (fl. 1, e-doc. 143).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 168).

2. As recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. III do art. 146, os arts. 148, 149 e 154, os incs. I, II e III e o § 6º do art. 150, o inc. I do § 2º do art. 155 e o inc. IV do art. 167 da Constituição da República. 

Asseveram que não poderia “ser compelidas ao pagamento da parcela devida ao Fundo Orçamentário Temporário (‘FOT’), instituído no Estado do Rio de Janeiro através da Lei Estadual n. 8.645/2019” (fl. 4, e-doc. 177).

Argumentam que “o FOT possui como hipótese de incidência o ato de empresas localizadas no Estado do Rio de Janeiro fruírem de algum tipo de benefício ou incentivo fiscal de ICMS concedido por este Estado. Uma vez ocorrida essa hipótese, as empresas devem depositar em favor do fundo o valor de 10% da economia fiscal obtida a partir desses benefícios” (fl. 15, e-doc. 177).

Salientam “que o depósito exigido do contribuinte, objeto da Lei 8.645/19, tem natureza tributária, já que corresponde a uma parcela do ICMS devida mensalmente pelo contribuinte e, por isso, preenche todos os requisitos do art. 3º do CTN” (fl. 15, e-doc. 177).

Ressaltam que “a criação do FOT não possui qualquer amparo constitucional. Contudo, caso não seja o entendimento o depósito ao FOT se trata de de um ‘adicional’ do ‘ICMS’, invariavelmente estar-se-á frente a tributo cuja instituição seria inconstitucional, uma vez que a promulgação de tributos os quais o FOT poderia ser enquadrado, ou então entendido como uma nova exação, são todos de competência legislativa reservada à União Federal, sendo impossível sua criação por um ente federativo estadual” (fl. 31, e-doc. 177).

Pedem o provimento do presente recurso extraordinário, para reformar-se o acórdão recorrido, pelo qual julgada “válida a Lei Estadual 8.645/2019 e seu respectivo decreto regulamentador (Decreto Estadual 47.057/2020) outrora contestados em face dos referidos dispositivos constitucionais” (fl. 31, e-doc. 177).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

4. Na espécie vertente, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro resolveu a controvérsia sobre a exigibilidade da “parcela devida ao Fundo Orçamentário Temporário”, com os seguintes fundamentos:
“Com efeito, a Lei nº 7428/2016, que criou o FEEF (Fundo Especial de Equilíbrio Fiscal), foi revogada pela Lei Estadual nº 8645/2019, instituidora do Fundo Orçamentário temporário (FOT), sendo aquele sucedido por este. Trata-se de norma que condiciona a fruição de benefícios e incentivos fiscais já concedidos, ao depósito de percentual de 10% aplicado sobre a diferença entre o valor do ICMS calculado com e sem a fruição de benefício ou incentivo fiscal. 
A referida Lei Estadual nº 8645/2019 contém a mesma obrigação já vigente na Lei 7428/2016, não havendo descontinuidade normativa, razão pela qual não há falar em ofensa ao princípio da anterioridade anual. 
Outrossim, ambas as leis são objeto de representação de inconstitucionalidade neste Tribunal de Justiça (processos 0063240- 02.2016.8.19.0000 e 0083082-60.2019.8.19.0000, respectivamente). 
O Órgão Especial na representação de inconstitucionalidade n. 0063240-02.2016.8.19.0000, reconheceu a constitucionalidade do adicional temporário (FEEF) sobre o ICMS, não reconhecendo afronta ao princípio da anterioridade do exercício financeiro (...)
Do mesmo modo foi determinada a suspensão da aludida representação de inconstitucionalidade, até o julgamento da ADI n. 5635 (...)
Assim, em verdade, verifica-se que, embora pendente de julgamento a ADI n. 5635 perante o STF, não se vislumbra incompatibilidade da Lei Estadual n. 8649/2019 com a legislação tributária invocada, bem como as normas constitucionais apontadas pelos recorrentes, porquanto não há falar em criação de novo imposto, uma vez que o fato gerador da incidência de depósito em favor do Fundo Orçamentário Temporário (FOT) é o ICMS, tendo o referido fundo caráter genérico, visando o equilíbrio das finanças públicas do Estado.
 Destarte, neste primeiro momento, deve prevalecer a presunção de constitucionalidade das leis, até mesmo porque o Órgão Especial não concedeu as medidas liminares postuladas visando à suspensão da obrigatoriedade do depósito no Fundo Orçamentário Temporário. 
Outrossim, a aludida norma estadual não representa supressão de benefício fiscal, apenas adiamento de sua fruição, com redução temporária, não se amoldando a questão aos termos da Súmula 544 do STF (...)
Deste modo, os documentos acostados pelos impetrantes (indexadores 0048 e 0051) não demonstram o alegado direito líquido e certo suscitado, porquanto somente demonstram que os impetrantes gozavam de benefícios fiscais em 2019, e não que estão isentos da cobrança do Fundo Orçamentário Temporário. 
Assim, como bem salientado na promoção da Douta Procuradoria Geral de Justiça a fls. 458/465, ‘tendo em vista o Princípio da Presunção da Constitucionalidade das Leis, a nº 8645/2019 deverá ser considerada constitucional, não se vislumbrando, no momento, o direito líquido e certo para a concessão da ordem.’” (fls. 7-16, e-doc. 143).
 
Pelos fundamentos do acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deve reapreciar a matéria constitucional referente à alegada contrariedade ao princípio da não cumulatividade, com fundamento em tema julgado na sistemática da repercussão geral.

Em 11.4.2025 no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.506.320-RG, Tema 1.386, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral nestes termos:
“(i) É constitucional a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), nos termos da ADI 5.635; e (ii) é infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a possibilidade de exigir o depósito ao FOT em benefícios fiscais de ICMS concedidos por prazo certo e sob condição” (Plenário, DJe 22.4.2025). 

Esta a ementa do julgado:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEPÓSITO DE PERCENTUAL DOS INCENTIVOS DE ICMS PARA O FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO (FOT). REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA .
 I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que afirmou a constitucionalidade da exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais do ICMS para o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), instituído pela Lei Estadual nº 8.645/2019. 
II. Questão em discussão
 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a destinação dos depósitos ao Fundo Orçamentário Temporário (FOT) afronta a vedação constitucional de vinculação de receita de impostos a fundos; (ii) se o regime instituído pela Lei nº 8.645/2019 viola o princípio da não cumulatividade do ICMS; e (iii) se a exigência de depósito de parcela de benefícios fiscais concedidos por prazo certo e sob condição contraria a garantia de direito adquirido.
 III. Razões de decidir 
3. No julgamento da ADI 5.635, o STF fixou tese no sentido de que ‘são constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estatal de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado’. 
4. A jurisprudência do STF afirma que a metodologia de apuração do depósito destinado ao FOT não altera a natureza jurídica do ICMS, nem compromete a aplicação do princípio da não-cumulatividade. Precedentes. 
5. O exame sobre a exigência de depósito de percentual de benefícios fiscais de ICMS, concedidos por prazo certo e sob condição, pressupõe o exame de matéria fática e infraconstitucional relacionados à política fiscal. Inexistência de questão constitucional. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Recurso extraordinário conhecido em parte e desprovido” (Plenário, DJe 22.4.2025).

Ao manifestar-se no julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, enfatizou a necessidade de observância do princípio da não-cumulatividade na restituição dos depósitos efetuados pelo contribuinte, nestes termos:
“No julgamento da ADI 5.635, sob minha relatoria, j. em 18.10.2023, o STF fixou tese afirmando que ‘são constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estatal de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado’. Conforme consignei no voto, o FEEF e o FOT se caracterizam como fundos atípicos, porque não se destinam a organizar programações específicas e detalhadas, com aplicação em ações ou objetivos predeterminados. Assim sendo, o Tribunal concluiu que o regime instituído pela Lei nº 8.645/2019 não caracteriza a vinculação de receita vedada pelo art. 167, IV, da Constituição. 
(...) De igual forma, também se assentou na ADI 5.635 que a metodologia de apuração do depósito de parcela dos benefícios fiscais não afasta a natureza jurídica do ICMS nem inviabiliza que se mensurem os respectivos créditos. Sobre o ponto, o voto destacou que ‘a própria concessão dos benefícios fiscais relativos ao ICMS se atrela a uma operação e pode servir como referencial para o cálculo do crédito’.
De toda forma, por cautela, em relação às duas questões suscitadas pelo recorrente, conferiu-se interpretação conforme a Constituição para ‘(i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos’”.

5. Reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário e reafirmada a jurisprudência, estes autos eletrônicos deverão retornar à origem, para que, nos termos dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro exerça o juízo de retratação, em conformidade com a tese fixada por este Supremo Tribunal.

6. Este Supremo Tribunal Federal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

7. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa imediata.

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora